Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA.GRATUIDADE. JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória de leilão na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender leilão extrajudicial de bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: i) saber se o presente recurso deve ser conhecido; e ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.
4. O exame inédito de fatos e argumentos nesta instância recursal é vedado enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
6. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
7. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância; 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV e LV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ.